Tribunal: TJPA
Processo: 0802626-45.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802626-45.2022.8.14.0123

APELANTE: MARIA LIMA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SEM CONTRATAÇÃO EXPRESSA. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A. A autora alegou que sua conta bancária, destinada ao recebimento exclusivo de proventos do INSS, foi convertida unilateralmente em conta corrente comum, resultando em descontos indevidos a título de tarifas bancárias, sem sua autorização. Requereu a nulidade dos débitos, restituição em dobro dos valores e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida da conta corrente comum com pacote de tarifas; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se a conduta do banco configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de tarifas bancárias sem contrato escrito ou autorização expressa viola o art. 6º, VIII, do CDC e a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, que exige contratação específica para pacotes de serviços.

4.

A simples movimentação da conta não configura, por si só, adesão tácita válida, tampouco supre a ausência de contrato, especialmente quando se trata de conta de natureza alimentar mantida por consumidora idosa e hipervulnerável.

5.

A instituição financeira não juntou aos autos qualquer prova de contratação do serviço tarifado, assumindo os riscos da falha na formalização da relação jurídica, em desrespeito ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

6.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, diante da má-fé evidenciada pela ausência de prova de contratação e da cobrança reiterada em benefício previdenciário.

7.

A cobrança indevida em verba de natureza alimentar, realizada sem autorização do titular, configura dano moral, por ultrapassar o mero aborrecimento e comprometer a subsistência do consumidor idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias em conta vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de adesão ao pacote de serviços, configura prática abusiva e impõe a restituição em dobro dos valores descontados.

2.

A falha na prestação do serviço bancário que resulta em descontos indevidos em verba alimentar enseja indenização por danos morais, sobretudo quando atinge consumidor idoso e hipervulnerável.

3.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação judicial para discussão de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 39, IV, e 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmulas nº 43 e 54; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800441-14.2024.8.14.0107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA LIMA DE SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Novo Repartimento/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a autora alegou ser aposentada e possuir apenas conta destinada ao recebimento de seus proventos do INSS, mas que, sem sua anuência, o banco teria convertido tal conta em conta corrente comum, passando a efetuar
descontos a título de tarifas bancárias
, em afronta às normas do Banco Central que garantem pacote de serviços gratuitos aos beneficiários do INSS.

Aduziu inexistir contrato válido que autorizasse tais cobranças e pugnou pela declaração de nulidade dos débitos, pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de piso, contudo, entendeu que, embora não tenha sido demonstrada a contratação expressa da conta corrente, os extratos bancários comprovam a utilização dos serviços, o que configuraria contratação tácita, julgando improcedentes os pedidos. Vejamos:

Ante o exposto, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora referentes aos descontos ocorridos anteriormente a 13/12/2017 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora referentes aos descontos não prescritos, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do artigo 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando a ausência de comprovação da contratação da conta corrente comum; a ilegalidade dos descontos de tarifas bancárias, diante da condição de beneficiária do INSS; direito à restituição em dobro dos valores cobrados e caracterização de danos morais, tendo em vista a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e de baixa renda.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, com a procedência integral dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. 24447109.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de opinar no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Trata-se de apelação interposta por MARIA LIMA DE SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Novo Repartimento/PA, que reconheceu a prescrição quanto aos descontos anteriores a 13/12/2017 e julgou improcedentes os pedidos relativos aos descontos posteriores, em ação ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., na qual a autora buscava a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A apelante sustenta, em síntese, a ausência de contratação válida para justificar os descontos, a ilegalidade da cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a devolução em dobro das quantias descontadas e a caracterização de dano moral indenizável.

Razão lhe assiste.

A controvérsia central reside na legalidade dos descontos efetuados a título de "pacote de serviços" nos benefícios previdenciários da autora. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, caberia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, o ônus de comprovar a regularidade da contratação do pacote de tarifas, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil é clara ao estabelecer, em seus artigos 1º e 8º, que a cobrança de tarifas deve estar prevista em contrato ou ser previamente autorizada pelo cliente, e a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

O banco apelado, contudo, não se desincumbiu de seu ônus. Em sua contestação, limita-se a alegar a regularidade da prestação dos serviços, sem, no entanto, juntar aos autos qualquer instrumento contratual assinado pela autora que comprovasse a adesão voluntária e consciente ao pacote de serviços tarifado. A simples movimentação da conta não é suficiente para validar a cobrança, como alegado pela instituição financeira.

A ausência de prova da contratação torna os descontos indevidos e a prática abusiva, nos termos do art. 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade e condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

A dedução de valores de verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, sem autorização expressa, gera dano moral. É inegável os prejuízos da autora que é consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável. A falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de
serviços
que desconheciam ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou aos requerentes, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

Quanto à devolução dos valores, o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina a restituição em dobro do que foi pago indevidamente. No caso em tela restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, daí porque entendo devida a repetição em dobro dos valores efetivamente comprovados.

Em que pese já ter entendido de forma diversa. O entendimento aqui consignado, sobre as questões apresentadas, segue a atual orientação desta Turma, conforme o julgado cuja ementa transcrevo e que, inclusive, foi de minha relatoria, senão vejamos:

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Declaração de inexistência de contrato. Cobrança indevida de tarifas bancárias . Relação de consumo. Prazo prescricional. Indenização por danos morais. Devolução em dobro . Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais . II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança de tarifas bancárias em conta de titularidade da autora, à existência de relação jurídica entre as partes quanto à adesão à cesta de serviços.

3 . Discute-se ainda a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais decorrentes das cobranças indevidas. III. Razões de decidir

4. Reconhecido o prazo prescricional quinquenal nos termos do artigo 27 do CDC, aplicável exclusivamente às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação .

5
. Não comprovada a contratação da tarifa bancária "Cesta Fácil Econômica", restando evidenciada a prática abusiva e a falha na prestação de serviço por parte do banco.

6. Determinada a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação em danos morais, diante da cobrança indevida que comprometeu verba de caráter alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexistente o contrato referente à tarifa "Cesta Fácil Econômica", determinar a devolução em dobro dos valores descontados, corrigidos e acrescidos de juros, e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, excluídas as parcelas reconhecidamente prescritas.

Tese de julgamento: A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de adesão ao serviço, configura prática abusiva e gera o dever de indenizar por danos morais, além de obrigar à devolução em dobro dos valores descontados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004411420248140107 25136526, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Na hipótese dos autos, no que se refere à indenização por danos morais, entendo adequado o arbitramento em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e apto a cumprir as funções
compensatória e pedagógica
da reparação civil.

2.2. Parte dispositiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da autora, para:

- Declarar a inexistência da relação jurídica que deu causa à cobrança do pacote de tarifas bancárias;

- Condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e respeitado o prazo prescricional.

-

Condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais que, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta decisão e acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

- Condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026